Tribunal: TJES
Processo: 5013980-14.2025.8.08.0014
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): RAFAEL DALVI GUEDES PINTO
Órgão julgador: RAFAEL DALVI GUEDES PINTO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2026-05-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013980-14.2025.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: VALQUIRIA PEREIRA GOMES
RECORRIDO: BANCO AGIBANK S.A e outros
RELATOR(A):
RAFAEL DALVI GUEDES PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO: 5013980-14.2025.8.08.0014

RECORRENTES: BANCO AGIBANK S/A E BANCO BMG S/A

RECORRIDO: VALQUIRIA PEREIRA GOMES

SENTENÇA: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

RELATOR: RAFAEL DALVI GUEDES PINTO

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. DOIS RECURSOS INOMINADOS. PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE. ACOLHIDA NO RECURSO DO
BANCO AGIBANK S/A
. CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO ASSISTENCIAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Recursos inominados interpostos pelas instituições financeiras contra sentença que declarou a inexistência de débito decorrente de empréstimo consignado e condenou ao pagamento de indenização por danos materiais e morais.

2. Recurso inominado interposto pelo banco Agibank, na condição de cessionária do crédito, sustentando a validade do contrato e da cessão, bem como Recurso Inominado do Banco BMG alegando ausência de vício de consentimento e contrato válido com a devida assinatura da parte autora.

3. O juízo de origem reconheceu a inexistência da contratação e condenou os réus à restituição de valores e indenização.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. Há duas questões em discussão: (i) saber se o recurso interposto pelo primeiro recorrente é tempestivo e (ii) saber se houve contratação válida de empréstimo consignado e se a cessão de crédito gera responsabilidade civil ou nulidade da dívida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. O recurso inominado deve ser interposto no prazo de 10 dias úteis, nos termos do art. 42 da Lei nº 9.099/1995. Intimação publicada em 30.01.2026. Prazo iniciado em 02.02.2026 e encerrado em 13.02.2026. Interposição pela parte requerida Banco Agibank em 18.02.2026. Intempestividade acolhida.

6. Quanto ao recurso do BMG, incumbe à instituição financeira comprovar a regularidade da contratação, nos termos do art. 373, II, do CPC. Ausência de prova idônea da manifestação de vontade da consumidora.

7. A simples juntada de cédula de crédito desacompanhada de elementos técnicos seguros não comprova a contratação, sobretudo diante de impugnação específica.

8. Ainda que configurada fraude, subsiste a responsabilidade objetiva da instituição financeira por fortuito interno, conforme Súmula 479/STJ.

9. Os descontos indevidos em benefício de natureza alimentar caracterizam dano moral
in re ipsa
. Valor fixado de forma proporcional.

10. A restituição em dobro é devida, pois houve cobrança indevida com efetivo pagamento, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC.

11. A cessão de crédito não convalida contrato inexistente e não afasta a responsabilidade solidária das instituições envolvidas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12. Recurso não conhecido do primeiro recorrente e conhecido do segundo. Improvimento.

Tese de julgamento:
“1. Comprovada a contratação de empréstimo consignado e o recebimento dos valores pelo consumidor, é válida a cobrança. 2. A ausência de comprovação da contratação de empréstimo consignado impõe o reconhecimento da inexistência do débito e a restituição em dobro dos valores descontados. 3. Descontos indevidos em benefício previdenciário ou assistencial configuram dano moral
in re ipsa
. 4. Instituições financeiras respondem objetivamente por fraudes relacionadas a operações bancárias, por se tratar de fortuito interno.”

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de Ação Ordinária

ajuizada por
VALQUIRIA PEREIRA GOMES
em desfavor do
BANCO AGIBANK S.A e BANCO BMG S/A
, na qual narra a parte autora que é beneficiária do BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA A PESSOA COM DEFICIÊNCIA (LOAS) pelo INSS (benefício nº 189.972.303-7), recebendo o valor mensal de R$ 1.518,00, sendo essa, sua única fonte de renda.

Assevera que em meados do mês de agosto de 2025, ao fazer a retirada do “Hiscon” e “Hiscre” pelo site “Meu Inss”, notou descontos de um empréstimo consignado (contrato nº 401598191), realizado em julho de 2022 pelo banco BMG e sendo realizada uma portabilidade no mesmo dia para o banco Agibank.

Aduz que consta no referido Histórico (ID 18370763), um empréstimo consignado no valor de R$ 16.170,34, possuindo data de inclusão o dia 18/07/2022, sendo dividido em 84 parcelas de R$ 424,20.

Menciona ainda que nunca contratou tal empréstimo consignado, somente descobrindo, após perceber que seu benefício vinha com valores faltando e nunca tinha fim.

Encerrada a instrução processual, foi proferida sentença (ID 18371448) nos seguintes termos:

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos iniciais para:

(i) DECLARAR a inexistência da relação jurídica entre as partes referente ao contrato de empréstimo consignado nº 401598191;

(ii) CONDENAR os requeridos BANCO AGIBANK S.A e BANCO BMG S.A., solidariamente, a restituírem à autora o valor de R$ 33.087,60 (trinta e três mil e oitenta e sete reais e sessenta centavos), correspondente à repetição em dobro dos valores indevidamente descontados, acrescido de correção monetária pelo INPC desde cada desembolso e de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação;

(iii) CONDENAR os requeridos BANCO AGIBANK S.A e BANCO BMG S.A., solidariamente, a pagarem à autora, a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por danos morais, acrescida de correção monetária pelo INPC a partir da presente data (Súmula 362 do STJ) e de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação;

(iv) Mantenho integralmente a decisão que concedeu a antecipação da tutela;

(v) Os valores descontados no curso da demanda e após a prolação desta sentença deverão ser apurados em fase de cumprimento de sentença e restituídos da mesma forma.

(vi) Autorizo a compensação do valor total da condenação com o montante de R$15.630,07 (quinze mil e seiscentos e trinta reais e sete centavos), comprovadamente transferido à autora (id 87912197), a ser apurado em fase de cumprimento de sentença.

O banco BMG irresignado com a sentença interpôs Recurso Inominado (ID 18371449), alegando, em síntese, ausência de vício de consentimento para realização do negócio jurídico; contrato devidamente assinado pela parte autora; a liberação da quantia de R$ 15.630,07 em favor da recorrida; documentos da requerente juntados com a contestação.

Desta forma, requer a reforma da sentença para que os pedidos contidos na inicial sejam julgados improcedentes. Subsidiariamente, pugna pela redução do valor fixado pelo dano moral, bem como que a restituição da quantia ocorra na forma simples e que seja permita a compensação.

A instituição bancária Agibank também apresentou Recurso Inominado (ID 18371458), argumentando que a contratação dos serviços foi realizada através de contrato digital, validado com assinatura digital e selfie, ou seja, foi realizada por meio eletrônico, conforme expressamente autorizado pela Instrução Normativa INSS n. 39/2009 e, consequentemente, em observância a forma prevista em lei.

Defende que a cessão de crédito entre os réus independente do consentimento do devedor e que cédula do consignado firmado entre a autora e o Banco BMG, há previsão de autorização do credor a ceder o crédito objeto do negócio, o que é compreendido como autorização prévia do devedor e que impede a invalidação da operação, nos termos do art. 290, CC.

Por fim, igualmente requer a reforma da sentença para que os pedidos contidos na exordial não sejam concedidos e, subsidiariamente, almeja a redução do
quantum
fixado pelos danos morais, a devolução de valores, na forma simples, além da compensação.

A parte autora, em contrarrazões (ID 18371461), incialmente, suscita preliminar de intempestividade do recurso do Banco Agibank. No mérito, pugna pelo improvimento dos recursos.

É o relatório.

VOTO

Inicialmente, no tocante ao juízo de admissibilidade do recurso do
Banco Agibank
, entendo que o mesmo
não merece ser conhecido
.

De início, importa mencionar que se aplica o prazo de 10 (dez) dias para a interposição do Recurso Inominado nos Juizados Especiais, por força do art. 42 da Lei n.º 9.099/95. É imperioso destacar, ainda, que a Lei n.º 13.728/2018 alterou a Lei n.º 9.099/95 no tocante à contagem dos prazos, que passou a ser feita em dias úteis.

Verifica-se dos autos que a sentença foi proferida em 27/01/2026, sendo disponibilizado a intimação das partes no Diário Eletrônico – DEJEN no dia 29/01/2026, senão vejamos:

Considerando que a data da publicação é o primeiro dia útil seguinte (30/01/26 - sexta-feira), o prazo para interposição do Recurso Inominado
iniciou-se em 02/02/26
, portanto,
terminando no dia 13/02/26
.

Todavia, o recurso foi interposto somente em 18/02/2026, fora do prazo legal, sendo, portanto, intempestivo.

Logo, o presente recurso não preenche os requisitos de admissibilidade extrínsecos, sendo manifestamente intempestivo.

Assim,
não conheço
do recurso interposto.

Prosseguindo.

Conheço
do Recurso Inominado interposto pelo
requerido BMG
, porquanto preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.
Recebo-o
apenas no efeito devolutivo.

Não existindo preliminares e/ou questões processuais pendentes, prossigo ao mérito adiantando, desde já, que entendo ser o caso de
manutenção
da sentença.

Sustenta o recorrente que houve contratação válida do empréstimo consignado, com assinatura da parte autora e liberação de valores.

Todavia, tal alegação não se sustenta diante do conjunto probatório dos autos.

Isso porque incumbia à instituição financeira, nos termos do art. 373, II, do CPC, comprovar de forma inequívoca a regularidade da contratação, especialmente em se tratando de relação de consumo, na qual o fornecedor detém maior capacidade técnica e informacional.

No caso concreto, não houve comprovação idônea da manifestação de vontade livre e informada da autora, especialmente considerando a vulnerabilidade da consumidora, beneficiária de BPC/LOAS e a ausência de elementos robustos de validação, como biometria confiável, geolocalização e comprovação de autoria da contratação.

A simples juntada de cédula de crédito bancário desacompanhada de elementos técnicos seguros não se presta a comprovar a contratação, sobretudo diante da impugnação específica da parte autora.

Nesse sentido, correta a sentença ao reconhecer que não houve comprovação do consentimento válido, configurando falha na prestação do serviço.

Ainda que se admitisse a hipótese de fraude praticada por terceiros, tal circunstância não afastaria a responsabilidade da instituição financeira.

Nos termos da Súmula 479 do STJ, as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos decorrentes de fortuito interno, incluindo fraudes ocorridas no âmbito de suas operações.

No caso, restou evidenciado que o banco não adotou mecanismos eficazes de segurança, permitiu a contratação irregular e possibilitou descontos indevidos em benefício previdenciário de natureza alimentar.

Trata-se de típico fortuito interno, inserido no risco da atividade econômica da instituição financeira.

O recorrente sustenta que houve liberação do valor de R$ 15.630,07 em favor da autora.

Contudo, tal argumento não afasta a ilicitude da cobrança, pois o depósito, por si só, não comprova contratação válida, não há prova de que a autora tenha solicitado ou anuído com o empréstimo e a própria sentença já determinou a compensação do valor, evitando enriquecimento sem causa.

Insurge-se ainda o recorrente contra a condenação em repetição em dobro.

Todavia, também neste ponto, não assiste razão ao banco, posto que nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, a repetição em dobro é devida quando há cobrança indevida e há pagamento pelo consumidor.

No caso os descontos são incontroversos e comprovados e a contratação foi considerada inexistente.

Assim, correta a condenação à restituição em dobro no valor de R$ 33.087,60, conforme fixado na sentença.

A instituição bancária/recorrente também pleiteia o afastamento ou redução da indenização por dano moral.

Contudo, a jurisprudência é pacífica no sentido de que descontos indevidos em benefício previdenciário configuram dano moral
in re ipsa
, especialmente quando se trata de verba de natureza alimentar.

No caso concreto, restou demonstrado que a autora depende exclusivamente do benefício assistencial, que houve descontos mensais relevantes (R$ 424,20) e que houve comprometimento de sua subsistência.

Tais circunstâncias ultrapassam o mero aborrecimento, configurando efetiva violação à dignidade da pessoa humana.

O valor fixado (R$ 5.000,00) mostra-se proporcional e razoável, atende ao caráter compensatório e pedagógico e está em consonância com a jurisprudência desta Corte.

Ainda que se alegue validade da cessão de crédito, tal argumento não altera a conclusão do julgado. Isso porque a cessão não convalida contrato inexistente, a nulidade do negócio jurídico originário contamina a relação subsequente e ambos os bancos respondem solidariamente pelos danos.

Assim, entendo que a sentença merece ser mantida por seus próprios fundamentos, com base no Enunciado 11 das Turmas Recursais: “A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica.”

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
NÃO

CONHEÇO DO RECURSO
do Banco Agibank S/A
e
CONHEÇO
do
Banco BMG S/A
, contudo,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença por seus próprios fundamentos. Condeno os recorrentes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, §5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmo. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

ANDRE MENDONÇA NOGUEIRA DA GAMA

Juiz Leigo

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pelo Sr. Juiz Leigo, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

RAFAEL DALVI GUEDES PINTO

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Eminente relator,

Apresento parcial divergência quanto ao voto proferido.

Entendo que o voto não carece de reparo quanto ao reconhecimento da inexistência do
s
ajuste
s
. Crível a fraude nesse caso.
Não verifico o contrato feito com o Agibank nos autos (este junta um ajuste do BMG), enquanto que no contrato com este, consta que fora formalizado através de telefone com DDD em outro estado -
telefone utilizado (73) 999832063 –
não possuindo o contrato, ainda,
assinatura digital válida e
biometria, sendo juntada uma nítida
foto
avulsa (ID
18371437
)

Contudo, quanto a reparação material, nos casos de fraude praticadas por terceiros, onde o agente financeiro também é vítima, a devolução deve ocorrer de forma simples, haja vista que o banco já é penalizado em razão do risco do negócio.

Ante o exposto, conheço do
s
recurso
s
, dando-lhe
s
parcial provimento para determinar que a restituição dos valores ocorra de forma simples. Sem custas ou honorários, face ao provimento parcial do recurso. É como voto.